Tribunal: TCU
Processo: 009.384/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3114/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Neo Consultoria e Administração de Benefícios - Eireli sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 1/2022 promovido pela Coordenação Regional de Minas Gerais e Espírito Santo da Fundação Nacional do Índio (Funai-MG e ES) para a contratação da prestação de serviços de administração e gerenciamento em manutenção e abastecimento da frota de veículos sob o valor estimado de R$ 781.428,79 (Peça 2); Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a ora representante alegou, em suma, a subsistência de falha no item 9.17 do edital do aludido pregão eletrônico, pois dispensaria o microempreendedor individual de apresentar, como licitante, a prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, além do balanço patrimonial, com as demais demonstrações contábeis, para o último exercício; Considerando que a unidade técnica assinalou que a Coordenação Regional de Minas Gerais e Espírito Santo da Fundação Nacional do Índio teria utilizado o modelo de edital disponibilizado em seu site na internet pela Advocacia-Geral da União (AGU), mas ele estaria desatualizado, pois a AGU teria corrigido o modelo em atendimento ao Acórdão 133/2022-TCU-Plenário , suprimindo a parte sobre a dispensa para o microempreendedor individual de apresentar o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis sobre o último exercício; Considerando, contudo, que a unidade técnica informou, ainda, que não teria ocorrido a participação de nenhuma empresa enquadrada como microempreendedor individual no aludido certame, tendo a empresa vencedora apresentado a sua proposta com o desconto superior a 4% para o Item 1 e a 14% para o Item 2 em relação ao respectivo valor inicial estimado; Considerando, enfim, que, diante disso, a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, anotar a sua parcial procedência, indeferindo o aludido pedido de cautelar suspensiva, sem prejuízo de, assim, promover o envio de ciência corretiva e preventiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que, doravante, a Coordenação Regional de Minas Gerais e Espírito Santo da Fundação Nacional do Índio atente para a necessidade de evitar a futura ocorrência da falha ora identificada no Pregão Eletrônico n.o 1/2022 diante da dispensa de obrigatoriedade na apresentação do balanço patrimonial sobre o último exercício, com as demais demonstrações contábeis, para os licitantes enquadrados como microempreendedor individual em desacordo, assim, com o art. 31, I, da Lei n.o 8.666, de 1993, e com a jurisprudência fixada pelo TCU a partir, por exemplo, do Acórdão 133/2022-TCU-Plenário (Peça 11); Considerando, portanto, que, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotar a sua parcial procedência, sem prejuízo de anotar como prejudicado o referido pedido de cautelar suspensiva, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 009.384/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Neo Consultoria e Administração de Benefícios - Eireli (CNPJ 25.165.749/0001-10). 1.2. Entidade: Coordenação Regional de Minas Gerais e Espírito Santo da Fundação Nacional do Índio (Funai-MG e ES). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: João Luis de Castro (248871/OAB-SP), representando a Neo Consultoria e Administração de Benefícios - Eireli. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência corretiva e preventiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que, doravante, a Coordenação Regional de Minas Gerais e Espírito Santo da Fundação Nacional do Índio atente para a necessidade de evitar a futura ocorrência da falha ora identificada no Pregão Eletrônico n.o 1/2022 diante da dispensa de obrigatoriedade na apresentação do balanço patrimonial sobre o último exercício, com as demais demonstrações contábeis, para os licitantes enquadrados como microempreendedor individual em desacordo, assim, com o art. 31, I, da Lei n.o 8.666, de 1993, e com a jurisprudência fixada pelo TCU a partir, por exemplo, do Acórdão 133/2022-TCU-Plenário ; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante, para ciência, e à Coordenação Regional de Minas Gerais e Espírito Santo da Fundação Nacional do Índio, para ciência e efetivo cumprimento ao item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. promover o arquivamento do presente processo.